Tribunal: TJES
Processo: 5002980-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002980-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MERCANTIL TRINDADE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUI
T
A. PESSOA JURÍDICA
INATIVA DESDE 2016.
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
C
ódigo de Processo
C
ivil
, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a
pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas,
já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que
"cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios."
(AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).
Tal
entendimento foi objeto, inclusive, d
a Súmula nº 481
,
d
o Tribunal da Cidadania
, como segu
e: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Súmula 481, Corte Especial, julgado em
28/06/2012,
DJe
01/08/2012
)

3
.
É
fundamental
a demonstração da impossibilidade financeira
da pessoa jurídica
de arcar com as despesas do processo,
o que

ocorreu no presente caso,
já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da p
eça
exordial impediria
a
discussão da sua dívida
nos
embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002980-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: M
ERCANTIL TRINDADE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento
(ID 1315509)
interposto p
or
M
ERCANTIL TRINDADE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
, manifestando inconformismo quanto aos termos da
decisão proferida pel
o
Juízo d
a

2ª
Vara Cível
de Vila Velha
,

que,
nos autos d
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO

nº 0009133-69.2017.8.08.0035

opostos

em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
indeferiu o pedido de
gratui
dade da justiça
por
ausência de prova de hipossuficiência.

Em suas razões,
aduz,
em síntese,
que:
I)

comprovou
que
a
pessoa jurídica encontra-se
inativa desde 2016,
demonstra
ndo claramente a
insuficiência de recursos financeiros;
II) ausência de fundamentação da decisão recorrida; III) as pessoas físicas também embargantes tiveram a gratuidade da justiça deferida, cuja única fonte de renda era oriunda da pessoa
jurídica, ora recorrente.

Pois bem.

Sabe-se
que o CPC, em seus artigos 98 e 99, estabelece expressamente que a
pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

A jurisprudência do
Tribunal da Cidadania
é no sentido de que "
cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.
" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015)

O entendimento foi objeto, inclusive, d
a Súmula nº 481
,
d
o Tribunal da Cidadania
, como segue: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
f
ins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, Corte Especial, julgado em
28/06/2012,
DJe
01/08/2012
)

Dessa maneira,
é fundamental
a demonstração da impossibilidade financeira
da pessoa jurídica
de arcar com as despesas do processo,
o que

ocorreu no presente caso,
já que a recorrente encontra-se inativa desde o ano de 2016 e o indeferimento da p
eça
exordial impediria
a
discussão da sua dívida
nos
embargos à execução opostos em face da agravada, que lhe move execução de título executivo extrajudicial.

A
NTE O EXPOSTO
,
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.